Tribunal: CARF
Processo: 19515.722877/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722877/2012-25
ACÓRDÃO
3202-002.391 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLATINUM TRADING S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS. NÃO
OCORRÊNCIA.
A exigência fiscal foi lavrada por pessoa competente e sustenta-se em
processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o
lançamento descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da infração
cometida. Portanto, não subsiste nulidade do auto de infração.
FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta de recolhimento do PIS/PASEP devido enseja o lançamento de ofício
com os acréscimos legais. Vide art. 25 da Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, que alterou o Decreto no 70.235, de 1972.
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI.
Não compete à autoridade administrativa declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída em caráter
privativo ao Poder Judiciário. Inteligência do art. n° 102 da CRFB/88.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relator

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.391 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722877/2012-25
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aline Cardoso de Faria, Jucileia
de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner Mota
Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO

Trata o presente de auto de infração referente ao lançamento da contribuição ode
PIS/Pasep relativo ao não calendário de 2009, em desfavor da Recorrente PLATINUM TRADING
S/A
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

DO AUTOS DE INFRAÇÃO

1. Contra a empresa acima qualificada foi lavrado, em 13/12/2012, o auto de infração a
seguir especificado, relativo ao ano-calendário de 2009:

2. De acordo com a descrição do auto de infração, foi apurada FALTA/INSUFICIÊNCIA
DE RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP(FATURAMENTO), incidência não-cumulativa
padrão, no período de Jan/2009 a Dez/2009, conforme descrito no Termo de Verificação
Fiscal - TVF (fls. 37/39).

3. Verificou-se, com base nos valores de PIS informados nos DACON apresentados, que o
contribuinte, no respectivo ano, não recolheu nem declarou os débitos em DCTF, não tendo
também justificado o não recolhimento quando intimado.

4. A capitulação legal encontra-se destacada nos autos de infração, assim como a multa de
ofício aplicada no patamar de 75%.

DA IMPUGNAÇÃO

5. Cientificado do lançamento e inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de
fls. 54/62, alegando:

5.1. DA NULIDADE POR IRREGULARIDADES NO SEU ASPECTO FORMAL

Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.391 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722877/2012-25
3
Alega que não há no lançamento demonstração clara e precisa das supostas infrações,
malferindo princípios da legalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Requer a nulidade do mesmo, conforme reza a Súmula no 473 do STF.

5.2. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA CONFISCATÓRIA (75%).

Alega que a imposição de penalidade nesse patamar sobre o valor do imposto é
absolutamente imprópria, pois configura confisco, o que é expressamente refutado pela
CF/88.

5.3. DOS JUROS ABUSIVOS.

Alega que a cobrança dos juros exorbitantes mês a mês não está recepcionada no nosso
ordenamento jurídico tornando ilegal sua exigência.

5.4. DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO AUTO DE INFRAÇÃO E NA
DOCUMENTAÇÃO FISCAL.

Requer, desde já, a produção de prova pericial, imprescindível para verificação completa e
final dos fatos, o que identificará todas as operações realizadas pela impugnante e glosadas.

6. É o que importa relatar.

Em decisão por unanimidade, a 3a TURMA/DRJ(REC) votou para JULGAR
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário em litígio, em acórdão assim
ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

Ano-calendário: 2009

FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta de recolhimento do PIS/PASEP devido enseja o lançamento de ofício com os
acréscimos legais.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

Ano-calendário: 2009

NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS. NÃO
OCORRÊNCIA.
Não há falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa competente e
sustenta-se em processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o
lançamento descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da infração cometida.

ATIVIDADE
VINCULADA.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.

IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.391 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722877/2012-25
4
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais necessárias e suficientes, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador
administrativo

PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia e diligência que não atende aos requisitos
legais estabelecidos para sua formalização.

Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido

Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:

I - DA TEMPESTIVIDADE

II – BREVE SÍNTESE DOS FATOS E DA DECISÃO RECORRIDA.

III – DO MÉRITO RECURSAL.

III.1 – DA NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. DO
CERCEAMENTO
DA
DEFESA.
DA
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA SUBSTANCIAL.

III.2 - DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA DE 75% E DA TAXA DE JUROS
ABUSIVOS.

IV - DOS REQUERIMENTOS.

Por fim, pede o que se segue:

Diante de tudo quanto exposto, requer a RECORRENTE a reforma da decisão recorrida
para que:

1. Seja julgado nula a decisão proferida em primeira instância;

2. Seja declarado nulo o auto de infração lavrado contra a ora RECORRENTE;

3. Alternativamente, caso não acolhido o pedido preliminar, seja reduzido o percentual da
multa aplicada à RECORRENTE para 20% do valor do crédito tributário principal, tal qual
estabelecido pelo Tribunal Pleno do STF.

É o relatório.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.391 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722877/2012-25
5
VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

I – Da preliminar de nulidade

Inicialmente, algumas considerações sobre a alegação de nulidade merecem ser
aclaradas.
Acerca das hipóteses de nulidade, cumpre transcrever o art. 59 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal (PAF):

Art. 59 - São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. (...)

Compulsando os autos, evidente que não restou caracterizada nenhuma das situações
acima transcritas, ademais foram observadas todas as demais prescrições regulamentares para
lavratura do respectivo Auto de Infração nos termos do Decreto 70.235/72.
Portanto, não merece prosperar a alegação da Recorrente de nulidade do lançamento
em virtude da insuficiência no enquadramento legal dos fatos narrados no respectivo Auto de
Infração, tampouco sobre a existência de vício formal no lançamento ou de incompetência da
autoridade administrativa.
Isto posto, não vislumbro no presente processo o alegado cerceamento do direito de
defesa e ofensa ao contraditório suscitados, haja vista que fora oportunizada a ampla e irrestrita
participação da Recorrente em todas as fases do procedimento fiscalizatório. Desta feita, rechaço as
alegações de ofensa aos artigos 46 e 47 do Decreto no 29.803 de 2014.
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento tributário.

II - Do Mérito

A Recorrente se insurge contra a aplicação da pena de multa e dos juros impostos
face a falta/insuficiência de recolhimento das contribuições do PIS/Pasep (faturamento), requerendo
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.391 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722877/2012-25
6
significativa redução, haja vista manifesto caráter confiscatório. Invoca, dentre argumentos diversos
o enriquecimento ilícito da Receita Federal, violação dos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade, ilegalidade e inconstitucionalidade.
Em reforço, cita o art. 150, IV, da CRFB/88, o Recurso Extraordinário 582461/SP e a
AI 682983 (AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2015).
Nada obstante, conforme já repisado, não compete à autoridade administrativa
declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída em caráter
privativo ao Poder Judiciário, pela Constituição Federal, em seu artigo 102.
De igual modo, a autoridade administrativa não pode afastar a aplicação ou deixar de
observar disposição de lei, sob fundamento de inconstitucionalidade. Isso é o que dispõe o art. 25 da
Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, que alterou o Decreto no 70.235, de 1972.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 122
DF CARF MF
Original